Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718625-98.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO RECORRIDOS: RAFAEL ALVES QUIRINO, LUCIANA OTTONI CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO. PRECLUSÃO MATÉRIA. AUSÊNCIA. MANDADO DE CITAÇÃO. VÁLIDO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA APÓS O RECEBIMENTO DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Como regra geral, no litisconsórcio, prevalece o princípio da independência entre os litisconsortes, de modo que a atuação processual de um não afeta a do outro. Essa premissa encontra-se expressamente prevista no art. 117 do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a ausência de citação válida configura vício insanável, que não se convalida com o decurso do tempo nem se submete às regras ordinárias de preclusão. 3. A citação é considerada válida a partir do momento em que o réu, de fato, toma ciência do ato citatório. Essa ciência inequívoca constitui o elemento central para a formação válida da relação processual, segundo disposição do art. 238 do Código de Processo Civil. 4. A data da juntada aos autos do mandado de citação ou do aviso de recebimento da carta citatória, é um efeito de direito processual decorrente da citação válida e serve como marco inicial para contagem do prazo para apresentação da defesa, nos termos do art. 231 do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 241 do Código de Processo Civil de 1973) 5. Devidamente comprovado que o executado foi regularmente citado por meio de oficial de justiça antes da prolação da Sentença, não há que se falar em nulidade do decisum. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, 105, 117 e 239, § 1o, todos do Código de Processo Civil, afirmando sobre a necessidade de capacidade postulatória para celebração de acordo judicial. Verbera que a ausência de advogado da parte recorrida invalidaria a transação homologada, tendo em vista a exigência de poderes especiais para transigir, não observada no caso concreto. Relata que a eficácia subjetiva da sentença não pode atingir litisconsorte não citado, sob pena de violação ao contraditório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 231, inciso II, e 238, ambos do CPC, porquanto a contagem do prazo para defesa inicia-se no primeiro dia útil após a juntada do mandado de citação. Assevera que o comparecimento apenas para assinatura de acordo, sem advogado constituído, não supriria a citação válida. Argumenta que a citação seria indispensável para a validade do processo, não podendo ser suprida por ciência informal; e c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, porque os limites objetivos da sentença teriam sido extrapolados ao alcançar parte não citada. Menciona que não poderia ter sido homologado acordo em prejuízo a litisconsorte não citado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e a condenação da parte recorrida às custas processuais. Pugna, ainda, a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, 105, 117 e 239, § 1o, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a transação, como negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para sua validade e eficácia, sendo possível sua homologação judicial independentemente da capacidade postulatória das partes” (AgInt nos EREsp n. 1.859.853/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 231, inciso II e 238, ambos do CPC, pois o entendimento exarado no aresto combatido está em consonância com o do STJ, no sentido de que “o defeito ou a inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória de nulidade ("querela nullitatis")” (AgInt no REsp 2025585/PR, Terceira Turma, DJe 19/6/2024). Igual teor: REsp n. 2.187.458/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJEN 27/3/2025. Ademais, restou assentado no aresto combatido: “A citação do Sr. Paulo Roberto Barbosa de Araújo foi perfectibilizada em 30/11/2012, sendo apresentada a certidão datada de 04/12/2012 (ID 31889817, pg. 04). Em razão de acordo apresentado pelo exequente, houve Sentença homologatória pelo juízo de origem em 11/12/2012 (ID 31889815). Ante o descumprimento do acordo, foi iniciado o Cumprimento de Sentença (ID 31889821). O agravante foi intimado para proceder o pagamento da condenação, via aviso de recebimento ao ID 31889821, pg. 09, na data de 13 de novembro de 2013” (ID 65364397). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto deixou a parte recorrente de combater este fundamento autônomo do aresto hostilizado: “no litisconsórcio, prevalece o princípio da independência entre os litisconsortes, de modo que a atuação processual de um não afeta a do outro (...). Dessa forma, eventual nulidade de citação deve ser analisada individualmente em relação a cada litisconsorte, não havendo o que se falar em preclusão da matéria” (ID 75364397). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Mesmo sentido: (gInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.684.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025. Demais disso, o órgão julgador assim decidiu: “Em relação à alegação de nulidade pela ausência de citação válida da executada Luciana Ottoni Campos, cumpre salientar que tal matéria não foi devolvida ao Tribunal por meio do recurso interposto. O objeto do presente Agravo de Instrumento limitou-se à discussão acerca da suposta falta de citação do executado Paulo Roberto Barbosa de Araújo antes da homologação do acordo. Além disso, nos autos de origem, o juízo de primeira instância já havia rejeitado a exceção de pré-executividade oposta pela Sra. Luciana, afastando expressamente a tese de nulidade. Assim, caberia à parte insurgir-se contra essa decisão mediante a interposição do recurso processual adequado” (ID 75364397). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F